Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a condenação quando as provas coligidas aos autos não demonstram a prática do crime de tráfico de drogas.
2. Recurso conhecido e desprovido.